Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO. BPAP. INVIOLABILIDADE AO DIREITO À VIDA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.

1. A CRFB garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992).

2. Na hipótese, o autor é diagnosticado com Apneia Obstrutiva do Sono grave, com importante repercussão clínica, na sua vida diária, além de hipertensão pulmonar secundário e hipoxemia e insuficiência cardíaca, associado a arritmia cardíaca, e se encontra em tratamento com uso de Bpap, apresentando boa resposta clínica. Conforme laudo médico, a não obtenção com urgência do aparelho poderá acarretar agravamento de seu quadro clínico.

3. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas permite a falta de aparelhos como o requerido no presente feito, colocando em risco a vida de quem deles necessita, razão pela qual dá-se provimento ao agravo de instrumento confirmando a antecipação de tutela recursal que determinou o fornecimento do aparelho, pelo Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Recurso inominado CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários.